Tribunal: STJ
Processo: 0802571-10.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361015 - RN (2023
/0168925-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: JULIANDERSON FRANCISCO NOGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO
DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO.
PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO
INDIVIDUALIZADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos
de múltiplas condenações, cada uma delas conserva sua natureza
jurídica na fase de execução, com o respectivo percentual para
progressão de regime.
2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um
mantém sua natureza na fase executória, sendo obrigatória a
observância integral de um ou outro inciso do art. 112 da Lei de
Execução Penal, sem possibilidade de seccionar o texto legal para
aproveitar apenas a parte favorável ao apenado.
3. No caso concreto, o agravante sustenta que, diante da reincidência
específica em crime hediondo, deveria incidir a fração única de 60%
sobre toda a pena unificada. Entretanto, o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA50641740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 32ffe5f3-169d-450c-b503-604124fbba38

reconheceu a legitimidade da aplicação de percentuais distintos
conforme a natureza dos delitos – hediondos e comuns – solução em
conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
4. Correta, portanto, a manutenção do critério individualizado para o
cômputo do tempo necessário à progressão de regime, devendo ser
preservado o acórdão impugnado em sua integralidade, porquanto em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 32ffe5f3-169d-450c-b503-604124fbba38

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361015 - RN (2023
/0168925-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: JULIANDERSON FRANCISCO NOGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO
DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO.
PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO
INDIVIDUALIZADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos
de múltiplas condenações, cada uma delas conserva sua natureza
jurídica na fase de execução, com o respectivo percentual para
progressão de regime.
2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um
mantém sua natureza na fase executória, sendo obrigatória a
observância integral de um ou outro inciso do art. 112 da Lei de
Execução Penal, sem possibilidade de seccionar o texto legal para
aproveitar apenas a parte favorável ao apenado.
3. No caso concreto, o agravante sustenta que, diante da reincidência
específica em crime hediondo, deveria incidir a fração única de 60%
sobre toda a pena unificada. Entretanto, o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA50641903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: 51c8655b-4ed7-41ab-8af4-bdfed4cf7d92

reconheceu a legitimidade da aplicação de percentuais distintos
conforme a natureza dos delitos – hediondos e comuns – solução em
conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
4. Correta, portanto, a manutenção do critério individualizado para o
cômputo do tempo necessário à progressão de regime, devendo ser
preservado o acórdão impugnado em sua integralidade, porquanto em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria em que
NORTE
neguei provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que JULIANDERSON FRANCISCO NOGUEIRA
SILVA foi condenado à pena de 72 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II e IV, do
Código Penal; no art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II (três vezes), do Código Penal;
no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal; no art. 121, § 2o, II e IV, do Código
Penal; e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n. 10.826
/2003.
O agravante insiste em: a) que, diante da reincidência específica em
crime hediondo, deve ser aplicada a fração de 60% sobre a totalidade da pena
unificada, e não percentuais distintos conforme a natureza de cada delito; b) que a
decisão agravada violou os arts. 111 e 112 da Lei de Execução Penal ao manter o
critério individualizado de cálculo, em dissonância da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento
do recurso pelo colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA50641903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: 51c8655b-4ed7-41ab-8af4-bdfed4cf7d92

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
A controvérsia dos autos consiste em definir se, diante da reincidência
específica em crime hediondo, deve ser aplicada a fração única de 60% sobre a
totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime ou se é possível
adotar percentuais distintos conforme a natureza de cada uma das condenações.
II. Critério individualizado para progressão de regime
Conforme a jurisprudência desta Corte superior, nos casos de múltiplas
condenações, cada uma delas conserva sua natureza jurídica na fase de execução,
com seu respectivo percentual para progressão.
Nesse sentido:
[...] Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado,
cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por
isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em
relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não
significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos
os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das
particularidades de cada condenação, e não se está criando uma
terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o
mesmo ilícito.
3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da
LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou
hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus
primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser
observado para cada crime, em atividade inerente à
individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da
LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais
relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais
brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada
combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de
um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de
seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável
ao apenado.
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, 6a T., DJe
)
21/2/2022
Documento eletrônico VDA50641903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: 51c8655b-4ed7-41ab-8af4-bdfed4cf7d92

Desse modo, correta a manutenção do critério individualizado para o
cômputo do tempo necessário à progressão, devendo ser preservado o acórdão
impugnado em sua integralidade, porque não destoa da jurisprudência.
De fato, como pontuado pelo Ministério Público Federal, “o recurso não
comporta provimento, pois pretende desconstituir entendimento em harmonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 164).
III. Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50641903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:24
Código de Controle do Documento: 51c8655b-4ed7-41ab-8af4-bdfed4cf7d92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0168925-5
AREsp 2.361.015 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01011394820168200148 08025711020228200000 1011394820168200148
8025711020228200000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JULIANDERSON FRANCISCO NOGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JULIANDERSON FRANCISCO NOGUEIRA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515<410;281155@
2023/0168925-5 - AREsp 2361015 Petição : 2025/0071681-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:05
Código de Controle do Documento: 1A18C033-49F2-45AB-9ACC-F50738ECCCFE